Tribunal: TJDFT
Processo: 0718485-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718485-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ALVES CORDEIRO AGRAVADO: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator